Tribunal: TJMT
Processo: 1032129-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032129-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (AGRAVANTE), IRACEMA DE ALBUQUERQUE LUNAS - CPF: 060.622.882-91 (AGRAVADO), DALVA DE SOUZA ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 084.554.062-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ATILA SILVA GATTASS

AGRAVADO(S):

TERCEIRO INERESSADO:

IRACEMA DE ALBUQUERQUE LUNAS

DALVA DE SOUZA ALBUQUERQUE NUNES

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
- IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA EM FAVOR DO AGRAVANTE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PARTE DO IMÓVEL RURAL QUE CABE À PARTE EXEQUENTE
-
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, verifica-se que
se mostra necessária a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação de divisão e demarcação (ajuizada contra a agravada por sua irmã e co-herdeira), ocasião em que será individualizada a pare do imóvel que cabe ao exequente, ora agravante.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo
ATILA SILVA GATTASS
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de negócio Jurídico em fase de Cumprimento de Sentença n.º 0001324- 78.2018.8.11.0077

proposta por
IRACEMA DE ALBUQUERQUE LUNAS
,

que ACOLHEU a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC/15, bem como determinou a suspensão dos autos até o julgamento da ação n. 1000459-04.2019.8.11.0077, ocasião em que será individualizada a parte do imóvel rural que cabe ao exequente/agravante.

Determinou, ainda, que o pagamento dos honorários sucumbenciais seja pago integralmente à parte vencedora, ora agravante.

Em síntese, sustenta o agravante que requereu “
a outorga da competente escritura pública sobre a área de 30% da cota parte da executada/agravada e/ou 15% da área total do imóvel, devidamente extremado e dividido do remanescente do imóvel”, conforme determinado na sentença, assim como a imissão de posse, sob pena de multa de 10% sobre o valor atualizado do imóvel e da adjudicação compulsória.

Alega que a executada/agravada não cumpriu a obrigação e apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que ensejou a decisão agravada, em cuja impugnação simplesmente aduz que o pedido exequendo “
não pode ser atendido, pois a terra herdada pela executada ainda não foi dividida com sua irmã, co-herdeira, ela não tem noção de qual parte da aérea lhe cabe, tendo em vista que divisão e demarcação terra está sub judice, o processo se encontra em trâmite nesta vara distribuída sob o nº 1000459-04.2019.8.11.0077
”.

Assevera que a agravada apenas procrastina a divisão e a entrega da área que não lhe pertence e ainda se vê premiada com a suspensão do Cumprimento de Sentença, ao invés de lhe impor penalidade cominatória para que cumpra sua obrigação.

Aduz que não há falar em suspender o processo de execução enquanto aguarda a tramitação da ação de divisão e demarcação nº 1000459-04.2019.8.11.0077, ajuizada em desfavor da ora agravada, pois estimula a recalcitrância da agravada que continuará procrastinado a divisão do imóvel.

Salienta que deve ser dado prosseguimento à execução e/ou cumprimento de sentença, sob pena de multa, pois só assim obrigará a agravada cumprir a sentença que determinou a divisão do imóvel rural denominado “Sítio Ipê Roxo”.

Por fim, requer lhe seja concedido o efeito suspensivo, determinando o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, para que no juízo “a quo” seja fixada a multa cominatória, caso a obrigação de dividir e entregar o imóvel e pagar os honorários de sucumbência não sejam cumpridas no prozo de 15 (quinze) dias, sob pena de adjudicação compulsória, bem como seja fixada multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, e no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de liminar foi indeferido (ID
254858666
).

Na contraminuta (ID
263435755
), a agravada alega que
a propriedade herdada ainda não foi devidamente dividida com sua irmã, co-herdeira, de modo que não tem ciência exata de qual parte da área lhe pertence, pois a divisão e a demarcação do imóvel ainda estão sub judice, com o processo em trâmite na Vara Cível da Comarca de Vila Bela da santíssima Trindade, sob o nº 1000459-04.2019.8.11.0077, inclusive, tal fato é de pleno conhecimento do exequente/agravante, uma vez que ele se habilitou como Terceiro Interessado na referida ação
. Ao final, postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a autora/agravada ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de negócio Jurídico em fase de Cumprimento de Sentença n.º 0001324-78.2018.8.11.0077

em face do requerido/agravante, aduzindo que em 17/05/2014, contratou os serviços advocatícios do requerido, conforme contrato de ID 47394776, para defender seus interesses mediante intervenção no Arrolamento de Bens que tramitava na Comarca de Cáceres/MT.

Alegou que referida ação fora proposta pelos herdeiros do falecido FRANCISCO DE SOUZA NUNES, e versava sobre a reunião de bens e partilha amigável, porém, a requerente e sua irmã, DALVA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, tomaram conhecimento da distribuição da ação sem que estivessem sido relacionadas como herdeiras e pugnaram pela inclusão nos autos, sendo solicitada realização de exame de DNA para confirmação da paternidade.

Asseverou que em razão da paternidade constatada, a requerente e a sua irmã foram incluídas como herdeiras do de cujus e decorrido vários anos, as partes, de comum acordo, firmaram acordo para divisão dos bens do de cujus, na qual ficou acordado que à autora e sua irmã, caberia um imóvel rural denominado “Sítio Ipê Roxo”, avaliado em R$ 1.276.952,40.

Aduziu que após a expedição do formal de partilha, o requerido pugnou pela juntada do contrato de honorários advocatícios, outrora firmado, requerendo que fosse averbado junto à matrícula do imóvel que coube à autora, 50% do imóvel que coube à requerente, o que foi deferido pela juíza singular, sendo realizada a averbação.

Destacou que, por se tratar de pessoa humilde e com baixa instrução, somente compreendeu melhor o que estava acontecendo posteriormente e, ao conversar com amigos e familiares, estes lhe alertaram que estava prestes a perder metade da herança que havia recebido e, por entender não ser justo o quantum exigido em contrato pelo advogado/requerido, resolveu protocolar denúncias do ocorrido junto à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e Conselho de Ética da OAB, mas ainda não obteve resposta, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pugnando pela nulidade da cláusula contratual que estipula pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel ao requerido, com o arbitramento dos honorários advocatícios no valor equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico percebido pela requerente.

Na contestação, alegou que a autora age com litigância de má-fé ao omitir diversos pontos envolvendo o negócio jurídico entabulado entre as partes, notadamente porque a contratação do causídico/requerido se deu na busca da resolução de complexa celeuma judicial envolvendo o direito sucessório da autora, sendo necessária a propositura e atuação em diversas ações judiciais ordinárias e incidentais que culminaram arduamente no reconhecimento judicial do seu direito, razão pela qual apresentou reconvenção em que pugna pela divisão da área objeto do negócio jurídico objurgado, expedindo-se a competente carta de adjudicação em favor do reconvinte, bem como a condenação da requerente em perdas e danos por litigância de má-fé.

Na impugnação, a parte autora/reconvinda pugna pela procedência da ação principal e improcedência da reconvenção.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Elmo Lamoia de Moraes,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção apresentada pelo requerido/reconvinte Átila Silva Gattass em desfavor de Iracema de Albuquerque Lunas, tão somente para determinar divisão do imóvel rural denominado “Sítio Ipê Roxo”, registrado sob a matrícula nº 755, do RGI desta Comarca, conforme os direitos reconhecidos na sentença, ou seja, caberá ao reconvinte Átila Silva Gattass o equivalente a 30% sobre 50% da área total do imóvel, que cabe à reconvinda Iracema de Albuquerque Lunas (que se traduz no montante de 15% sobre a área total do imóvel, incidente sobre a parte da proprietária Iracema de Albuquerque Lunas), bem como julgou improcedentes os demais pedidos da reconvenção.

A parte requerida apresentou embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID’s 56424189 e 67140913).

O requerido interpôs recurso de apelação, o qual, por unanimidade, foi desprovido para manter a sentença e majorou os honorários advocatícios contra o apelante para 12% do valor da sua sucumbência (valor da diferença entre seu pedido e o que efetivamente ganhou), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15 (ID 104682288).

O requerido apresentou embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID 104682654).

No ID 68983490, o requerido/exequente apresentou cumprimento de sentença em razão da sentença exequenda que julgou parcialmente procedente a ação reconvencional que determinou a divisão do imóvel rural denominado “Sítio Ipê Roxo”, registrado sob a matrícula nº 755, sendo que caberá ao reconvinte Atila Silva Gattass o equivalente a 30% sobre 50% da área total do imóvel, que cabe à reconvinda Iracema de Albuquerque Lunas (que se traduz no montante de 15% sobre a área total do imóvel, incidente sobre a parte da proprietária Iracema de Albuquerque Lunas).

A parte autora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 125618662).

Ao decidir, a magistrada
Dra. Tatiana dos Santos Batista,
ACOLHEU a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do CPC/15 e determinou a suspensão dos autos até o julgamento da ação n. 1000459-04.2019.8.11.0077, ocasião em que será individualizada a parte do imóvel rural que cabe à exequente. Ainda determinou que o pagamento dos honorários sucumbenciais fosse pago integralmente à parte vencedora.

Dessa decisão, recorre o requerido/exequente.

Pois bem.

Da análise dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que, a princípio, razão não assiste ao agravante, porquanto não se afere verossimilhança nas suas alegações.

Observa-se da ação de divisão e demarcação nº 1000459-04.2019.8.11.0077, ajuizada por DALVA DE SOUZA ALBUQUERQUE NUNES, co-herdeira e irmã da ora agravada, que ainda não houve a divisão do imóvel “Sítio Ipê Roxo”, registrado sob a matrícula nº 755, na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Assim, em que pese o agravante tenha direito aos honorários de sucumbência fixados na ação principal, ou seja, o percentual de 30% sobre 50% da área total do imóvel (Sitio Ipê Roxo), que cabe à agravada Iracema de Albuquerque Lunas, mostra-se necessário que haja a divisão do imóvel a fi de que seja realizada a transferência da parte que cabe ao ora recorrente.

Portanto, para que não haja conflito na divisão da área rural, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação de divisão e demarcação nº 1000459-04.2019.8.11.0077, quando será individualizada a parte do imóvel que cabe ao ora agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025